Tribunal: STJ
Processo: 1028477-02.2021.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995894 - SP(2025/0268638-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LAIZ FERREIRA
EMBARGANTE
: MICHELE FERREIRA DE JORGE
EMBARGANTE
: MILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ARMANDO BRAVO ALBA - SP202328
RENE MENEZES BRAGA - SP433865
EMBARGADO
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO
JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.I. CASO EM EXAME1. Embargos de
declaração opostos contra decisão que inadmitiu recurso especial, sob os fundamentos
de ausência de prequestionamento, incidência das Súmulas 7 e 284 do STF, além da
Súmula 83 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste
em saber se a decisão embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
III.
RAZÕES DE DECIDIR3. A decisão embargada examinou todas as questões
suscitadas pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo sucinto e em
sentido contrário ao interesse da parte embargante, não havendo omissão.4. Não há
contradição na decisão embargada, pois os fundamentos e a conclusão do julgado
guardam coerência lógica entre si.5. Não se verifica obscuridade na decisão
embargada, que apresenta clareza e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.6. Não há erro material na decisão embargada, que
apresenta redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo.7. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo cabível a rediscussão do mérito da causa pela via
aclaratória.IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55314824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f9cc26cf-f005-4b58-8ff9-b488f08c8fbf

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:27
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: f9cc26cf-f005-4b58-8ff9-b488f08c8fbf

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995894 - SP(2025/0268638-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: LAIZ FERREIRA
EMBARGANTE
: MICHELE FERREIRA DE JORGE
EMBARGANTE
: MILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ARMANDO BRAVO ALBA - SP202328
RENE MENEZES BRAGA - SP433865
EMBARGADO
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que
inadmitiu recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
prequestionamento, incidência das Súmulas 7 e 284 do STF,
além da Súmula 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e em sentido contrário ao interesse da parte
embargante, não havendo omissão.
4. Não há contradição na decisão embargada, pois os
fundamentos e a conclusão do julgado guardam coerência lógica
entre si.
5. Não se verifica obscuridade na decisão embargada, que
apresenta clareza e permite a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusão.
6. Não há erro material na decisão embargada, que apresenta
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos
essenciais do processo.
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

7. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabível a
rediscussão do mérito da causa pela via aclaratória.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5 DO STJ. DOENÇA
PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ
DO SEGURADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, sob os fundamentos de ausência de
prequestionamento e incidência das Súmulas 7 e 284 do STF, além da
Súmula 83 do STJ.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
pode ser conhecido, considerando: (i) a ausência de
prequestionamento dos dispositivos legais apontados como violados;
(ii) a necessidade de reexame de fatos e provas; e (iii) a aplicação das
Súmulas 7 e 284 do STF e da Súmula 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. Ausência de prequestionamento dos dispositivos legais indicados
como violados impede o conhecimento do recurso especial, conforme
entendimento consolidado nas Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Mera citação de dispositivos legais, sem a necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial, conforme
entendimento do STJ.
5. Ausência de fundamentação ou sua deficiência nas razões
recursais atrai a aplicação da Súmula 284 do STF, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
6. Pretensão de reexame de fatos e provas, especialmente quanto à
caracterização da má-fé do segurado, fundada em laudos do Instituto
Nacional do Seguro Social, na certidão de óbito e nas declarações
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

contratuais rubricadas, é vedada em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ.
7. Insurgência especial também reclama a interpretação de cláusulas
contratuais — em particular, a cláusula IV do instrumento de adesão
(declaração de saúde e ciência de exclusões), afirmada como válida e
suficiente pelo acórdão recorrido, além das condições gerais do
seguro prestamista, invocadas para sustentar a exclusão de cobertura
por doença preexistente.
8. Aplicação da Súmula 83 do STJ é pertinente, pois o acórdão
recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que
exige a demonstração de má-fé do segurado para recusa de cobertura
por doença preexistente.
IV. Dispositivo
9. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que aut
art. 1.022
orizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão (907-908):
II. O recurso não reúne condições de admissibilidade. Violação
aos arts. 757, 765 e 766 do CC: Não ficou demonstrada a
alegada vulneração aos dispositivos arrolados, pois as
exigências legais na solução das questões de fato e de direito
da lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as
premissas nas quais assentada a decisão.
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que “a simples alusão a dispositivos, desacompanhada da
necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei
federal, não se mostra suficiente para o conhecimento do
recurso especial” (Agravo em Recurso Especial 1871253/DF,
Relator Ministro Marco Buzzi, in DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma
Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas
próprias do processo sub judice, certo que as razões do recurso
ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos.
Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior
Tribunal de Justiça.
III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
A análise do teor do acórdão recorrido indica que os dispositivos tidos
por violados não foram debatidos pela Corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da
), ao
CRFB/88
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "a falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial impede seu conhecimento, a teor da
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 2.582.153/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1022 DO
INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS
CPC/15.
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

E
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS
5
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
356/STF.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 283/STF.
(...) 5. A ausência de
decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados
e dos argumentos invocados pelo recorrente impede o
conhecimento do recurso especial (súmulas 282 e
). 6.
356/STF
A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6.
Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.228.031/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OPERAÇÃO
ENTERPRISE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. BEM QUE AINDA
INTERESSA
AO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE
DE
PERDIMENTO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA 7, STJ. TESE DE VIOLAÇÃO AO
-
ART. 49
A,
CC.
FATOS
CRIMINOSOS
ATRIBUÍDOS
AO
ADMINISTRADOR
DA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE
DE
CONSTRIÇÃO
DE
BENS
DE
PESSOA
JURÍDICA
SUPOSTAMENTE UTILIZADA NA LAVAGEM DE CAPITAIS.
PRECEDENTES. VIOLAÇÃO AO
CPP. AUSÊNCIA
ART. 156,
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282, STF. I - É
inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões
do Tribunal a quo de que há fortes indícios de que foram
utilizados recursos decorrentes de atividades criminosas para
adquirir o veículo sobre o qual versa o pedido de restituição.
Incidência da Súmula n. 7, STJ. II - Segundo a jurisprudência
desta Corte, é possível determinar a constrição de bens de
pessoas jurídicas quando houver indícios de que elas tenham
sido utilizadas para a prática delitiva ou para ocultar ativos
decorrentes de atividades ilícitas. Precedentes. III - Para que se
configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno do
dispositivo legal tido como violado, a fim de que se possa, na
instância especial, abrir discussão sobre a correta aplicação da
lei federal. IV - No caso sob exame, não se verificou, a partir da
leitura dos acórdãos recorridos, discussão efetiva acerca do
ônus da prova e do
do Código de Processo Penal, de
art. 156
modo que deve ser mantido o óbice da Súmula n. 282, STF.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2333928 / PR,
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

RELATOR Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA,
DATA
DO
JULGAMENTO

DATA
DA

04/06/2024,
DJe
PUBLICAÇÃO/FONTE
07/06/2024)
Dessa forma, "para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
federal" (AgInt no
4a Turma, DJe
."
AREsp 1.487.935/SP,
04/02/2020)
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.815.548/AM,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
7/5/2020.
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.423.648/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático-jurídica que se pretende ver revisada nesta Corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2020,
DJe de
)
7/5/2020.
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta Corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
" (AgInt no
relator
Súmula no 282/STF.
AREsp n. 1.701.763/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
13/12/2021.
O acórdão recorrido apreciou, com transcrições expressas, os arts.
765 e 766 do Código Civil e a Súmula 609 do Superior Tribunal de
Justiça, além de pontos de direito do consumidor (art. 39 do Código de
Defesa do Consumidor), mas não deliberou, de modo expresso e
específico, sobre o
do Código Civil, bem como não tratou do
art. 757
do Código Civil, cuja alegação somente surgiu no especial.
art. 424
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

Os embargos de declaração foram acolhidos parcialmente apenas
para sanear omissão relativa ao “seguro de quebra de garantia”, sem
alterar o quadro sobre os dispositivos civis ora apontados.
Consequentemente, o vício de ausência de prequestionamento se
confirma nas contraminutas, que afirmam de forma direta a falta de
debate prévio das teses federais e invocam, inclusive, a Súmula 211
do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria não apreciada pelo
Tribunal a quo.
Nesse cenário, em que a decisão de mérito concentrou-se na
subsunção dos arts. 765 e 766 do Código Civil e na má-fé pela
omissão de doença preexistente, sem exame específico do
do
art. 757
Código Civil e do
do mesmo diploma, a aplicação da
art. 424
é adequada, por inexistir prequestionamento útil dos
Súmula 282/STF
dispositivos federais cuja violação se pretende ver reconhecida.
A análise das razões recursais indica que a parte recorrente limitou-se
à menção dos preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados, sem deixar claro, de maneira argumentativa objetiva
e convincente, a forma como ocorreu a efetiva contrariedade ou
negativa de vigência, pelo Tribunal de origem.
A hipótese atrai, portanto, a incidência do entendimento exposto pela
súmula 284 do STF, na medida em que: "A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do
recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora
AREsp n. 2.444.719/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/2/2024,
de
)
28/2/2024.
Com efeito, "As razões do recurso especial devem exprimir, com
transparência e objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa
reformar o decisum." (AgInt no
relator
AREsp n. 2.562.537/SP,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe de
)
22/8/2024.
No presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte
recorrente limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem,
contudo, indicar de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação
do Tribunal de origem vilipendiou.
Ora, a decisão de inadmissibilidade consignou que “não ficou
demonstrada a alegada vulneração” aos arts. 757, 765 e 766 do
Código Civil, registrando que “a simples alusão a dispositivos,
desacompanhada da necessária argumentação que sustente a
alegada ofensa à lei federal, não se mostra suficiente para o
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

conhecimento do recurso especial”, com citação do precedente do
Superior Tribunal de Justiça (Agravo em Recurso Especial
Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 09.08.2022.)
1871253/DF,
As contraminutas reforçam a deficiência técnica, registrando que “não
basta a simples citação de artigos”, impondo-se explicitar “de forma
clara e especificamente” os pontos da decisão que feririam os
dispositivos, sob pena de inadmissibilidade.
Nessa moldura, a ausência de demonstração concreta de ofensa, com
cotejo analítico entre os fundamentos do acórdão e a tese federal,
atrai a aplicação da
por insuficiência das razões
Súmula 284/STF,
para viabilizar o conhecimento do especial pela alínea
do
a
da Constituição.
art. 105, inciso III,
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
No caso concreto, a pretensão recursal demanda o reexame de fatos
e provas já fixados pelas instâncias ordinárias, especialmente quanto
à caracterização da má-fé do segurado, fundada em laudos do
Instituto Nacional do Seguro Social, na certidão de óbito e nas
declarações contratuais rubricadas.
À vista da controvérsia sobre a omissão pré-contratual e a boa-fé, e da
necessidade de substituir a valoração dos elementos probatórios,
incide, com adequação, o impedimento da Súmula 7/STJ.
Paralelamente,
a
insurgência
especial
também
reclama
a
interpretação de cláusulas contratuais — em particular, a cláusula IV
do instrumento de adesão (declaração de saúde e ciência de
exclusões), afirmada como válida e suficiente pelo acórdão recorrido,
além das condições gerais do seguro prestamista, invocadas para
sustentar a exclusão de cobertura por doença preexistente.
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ."(AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO DE
QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL.
RESOLUÇÃO
POR
CULPA
DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 489
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais e
materiais. 2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se
refere às teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos
recorrentes no tocante à relação jurídica havida entre as partes
e à delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame
de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
(...) (AgInt nos EDcl no
Súmula 7/STJ.
AREsp n. 2.627.058/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A falta
de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso. Inteligência
da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso
especial. 2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido
exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ. (...) (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.662.287/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
INDENIZAÇÃO.
DANOS
MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC
ART. 932,
(ART. 544, § 4o, I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/73
PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF). 3. Não basta para
considerar "especificamente impugnados" os fundamentos da
decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou reprodução
de dispositivos legais violados. Necessário, além das indicações
expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

enfrentamento dialético desse conjunto de permissivos
constitucionais em face do exame soberano do material de
cognição pela Corte estadual, se chegar ao almejado
entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
A análise dos autos indica que a Corte de origem adotou entendimento
alinhado ao perfilhado pela jurisprudência desta Corte, o que atrai a
incidência do comando da Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de
Justiça ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando
a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida").
A aplicação da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça é
pertinente, na medida em que o acórdão recorrido se firmou em
orientação
compatível
com
a
jurisprudência
desta
Corte:
reconhecimento da necessidade de demonstração de má-fé do
segurado para recusa por doença preexistente, com remissão
expressa à
e à disciplina dos arts. 765 e 766 do
Súmula 609/STJ
Código Civil.
No caso concreto, o Tribunal bandeirante concluiu pela má-fé do
segurado (ocultação de doença grave preexistente diretamente
associada ao óbito), mesmo reconhecendo a inexistência de exames
prévios, com base em elementos probatórios e na regência dos arts.
765 e 766 do Código Civil, além de rechaçar vício de informação na
declaração de saúde rubricada.
Estando a decisão recorrida em consonância com a orientação desta
Corte sobre o tema — inclusive quanto à exigência de má-fé e à
ilicitude da recusa apenas quando ausente exame prévio e má-fé, o
que aqui foi afirmada — incide a
para obstar o
Súmula 83/STJ
conhecimento do especial por suposta divergência..
Em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado vem se
manifestando da seguinte forma:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE. MÁ-FÉ
DO SEGURADO CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO MANTIDA. 1. A alteração da conclusão do Tribunal
de origem, que entendeu caracterizada a má fé do segurado,
demandaria reexame do conteúdo fático-probatório, o que é
vedado ante
2. Agravo regimental não provido.
Súmula 7/STJ.
(AgRg no AREsp 269486 / SP, Ministro LUIS FELIPE
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgamento
DJe
05/03/2013,
)
12/03/2013.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice da
exige que o recorrente colacione
Súmula n. 83/STJ
precedentes deste Superior Tribunal de Justiça, contemporâneos ou
supervenientes a seu favor, ou demonstre alguma distinção entre os
julgados mencionados na decisão agravada e o caso em exame, o
que não fez. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO
AGRAVADA.
§ 4o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 544,
CIVIL. 1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial
interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo (art. 544, §
4o, I, do CPC). 2. Não basta, para afastar o óbice da
a alegação genérica de que o acórdão
Súmula no 83/STJ,
recorrido não está em consonância com a jurisprudência
desta Corte, devendo a parte recorrente demonstrar que
outra é a positivação do direito na jurisprudência desta
Corte, com a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada. 3.
Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 238.064/RJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
DJe de
Grifo Acrescido)
7/8/2014,
18/8/2014.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.
Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
na espécie"
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
acolhidas"
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
(AgInt no
relator Ministro Moura
se verifica no caso concreto"
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052403 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 16cbac59-caa4-41e9-b8de-a400b1a9d2ab

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.995.894 / SP
Número Registro: 2025/0268638-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10284770220218260577
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LAIZ FERREIRA
AGRAVANTE : MICHELE FERREIRA DE JORGE
AGRAVANTE : MILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : ARMANDO BRAVO ALBA - SP202328
RENE MENEZES BRAGA - SP433865
AGRAVADO
: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - CONSÓRCIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55295749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 78f424a9-1abb-4885-915d-5b2026906abb

EMBARGANTE : LAIZ FERREIRA
EMBARGANTE : MICHELE FERREIRA DE JORGE
EMBARGANTE : MILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : WESLEY FERREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ARMANDO BRAVO ALBA - SP202328
RENE MENEZES BRAGA - SP433865
EMBARGADO : BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
ADVOGADO
: ALVIN FIGUEIREDO LEITE - SP178551
EMBARGADO : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - SP130291
PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - SP256755
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:22
Código de Controle do Documento: 78f424a9-1abb-4885-915d-5b2026906abb